Tribunal: STF
Processo: RE 80726
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-11
Data de publicação: 1975-09-11

Ementa:
Recurso de revista. Atende ao art. 854 do Código de  Processo Civil de 1939, a transcrição da ementa do acórdão apontado como divergente, com indicação da edição e página do Diário da Justiça que a tonar publicado. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Embargos conhecidos e recebidos.